Tribunal: TJSP
Processo: 0011698-08.2020.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Cuida-se de representação criminal ofertada em face do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Lins, sob alegação da prática do delito de abuso de autoridade, na modalidade tipificada no artigo 9o, inciso II, da Lei no 13.869/19.

Pedido de arquivamento deduzido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, por não vislumbrar a prática de qualquer infração penal pelo representado.

Ementa:
Cuida-se de representação criminal ofertada em face do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Lins, sob alegação da prática do delito de abuso de autoridade, na modalidade tipificada no artigo 9o, inciso II, da Lei no 13.869/19.

Pedido de arquivamento deduzido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, por não vislumbrar a prática de qualquer infração penal pelo representado.

Irrecusabilidade do pedido do titular da ação, consoante inteligência da jurisprudência firmada pelo E. STF. Precedentes deste colegiado. Pedido de arquivamento acolhido.